Tribunal: TJPA
Processo: 0019918-86.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019918-86.2020.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MICHAEL BATISTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. CÁRCERE PRIVADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. DEPOIMENTO INDIRETO DE POLICIAIS MILITARES. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que absolveu o acusado das imputações pelos crimes de ameaça (art. 147), lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §9º) e cárcere privado (art. 148), todos do Código Penal, com fundamento no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os depoimentos prestados por policiais militares, que não presenciaram diretamente os fatos, mas relataram informações fornecidas pela vítima, são suficientes para sustentar condenação criminal; e (ii) estabelecer se a ausência de confirmação da vítima em juízo compromete a validade da prova produzida na fase inquisitorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal indireta, prestada pelos policiais militares, limita-se à descrição da abordagem e ao relato do que foi informado pela vítima no momento da ocorrência, sem testemunho direto dos fatos imputados, o que enfraquece a comprovação da autoria.

4. A vítima não foi ouvida em juízo, o que compromete a ratificação de suas declarações prestadas na fase inquisitorial e, por consequência, a credibilidade da narrativa acusatória.

5. A jurisprudência admite a prova testemunhal indireta, mas exige que ela seja corroborada por outros elementos seguros de convicção, o que não se verifica no caso concreto.

6. A dúvida quanto à autoria e a existência do dolo impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, sendo incabível a condenação com base em provas frágeis ou indiretas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de depoimento judicial da vítima impede a validação de suas declarações prestadas na fase inquisitorial. 2. O depoimento indireto de policiais militares, sem corroboração por outros elementos probatórios, é insuficiente para sustentar a condenação penal. 3. A dúvida quanto à autoria impõe a absolvição com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 147, 129, §9º, e 148; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, ApCrim 10637160067566001, Rel. José Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado), 8ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020; TJDFT, ApCrim 0703130-23.2021.8.07.0010, Rel. Desa. Edi Maria Coutinho Bizzi, 3ª Turma Recursal, j. 14.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 31 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, Michel Batista da Silva foi absolvido da acusação de prática dos crimes previstos nos artigos 147, 129, §9º e 148, todos do Código Penal, sob fundamento de insuficiência probatória, nos termos do art. 386, III e VII, do Código Penal (ID 18495463).

O Ministério Público apela sustentando a suficiência probatória para a condenação do acusado pelos crimes de ameaça e lesão corporal. Argumenta que a prova testemunhal e o laudo pericial demonstram a materialidade e autoria delitiva, ressaltando que os depoimentos dos policiais militares corroboram os relatos da vítima prestados em sede inquisitorial (ID 18495467).

A defesa contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 18495474), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 2069064).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não merece provimento.

Na espécie, o apelado foi denunciado pelo crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira, previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, bem como pelos crimes tipificados nos art. 147 e 148 do CP.

Não obstante, após confrontar a prova produzida nos autos, o magistrado concluiu pela absolvição do acusado por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, destacando na sentença o seguinte:

“Trata-se de ação penal na qual imputa-se ao acusado a prática dos crimes de Ameaça, Lesão Corporal e Cárcere Privado (arts. 147, 128, §9º e 148, todos do Código Penal).

Em audiência de instrução e julgamento, a testemunha PM Anderson Lobato Freitas disse que na data dos fatos foi informado via CIOP que uma senhora havia sido agredida e estava sendo mantida em cárcere privado, e ao chegarem à residência a vítima tinha conseguido se destrancar e saiu correndo pedindo por socorro. Verificaram que o réu estava alterado e a vítima bastante lesionada no rosto, disse que a vítima relatou a privação de sua liberdade que se deu do início da discussão entre as partes, contudo, negou que ela tenha relatado ameaças. Disse que o réu foi lesionado devido a resistência a prisão.

A testemunha PM Francisco Junior Rodrigues da Silva, relatou que foi acionado via CIOP na data dos fatos e ao chegar na residência constataram que estava tudo fechado, e havia uma idosa de aproximadamente 80 anos se encontrava no local, e a vítima estava presa em seu quarto, e eles pediram para abrir e ele os impediu, e num “vacilo” dele, ela abriu as portas e eles entraram. Afirmou que viu a lesão em sua mão a vítima falou que foi lesionada com uma faca e ameaçou ela de morte se saísse de casa, bem como confirmou que estava sendo mantida em cárcere privado.

A testemunha PM Elton Fernando Silva de Lima, relatou que foi acionado via CIOP para atender uma ocorrência de uma senhora que estava sendo lesionada e mantida em cárcere por seu companheiro. Ao chegar na residência, viu que estava trancada e o réu disse que não abriria a casa. Ao abrir a casa, verificaram que ela estava em um quarto, visivelmente lesionada no braço e na mão com uma faca, e no rosto. Que a vítima confirmou as ameaças de morte e a ocorrência do cárcere.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público, em suas alegações finais orais, em síntese, pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia.

A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu por insuficiência probatória.

Em relação ao delito de
Lesão Corporal
, apesar de sua materialidade ter sido demonstrada pelo laudo pericial de n° 2020.01.011108-TRA, não há como se comprovar a autoria do delito, visto que não houve elementos suficientes para demonstrar o fato. Embora os policiais militares confirmem ter visto a vítima lesionada, não presenciaram as agressões, pelo que entendo restar prejudicada a comprovação de que o autor destas fora o réu.

[...]

Deste modo, não resta indubitável a autoria do delito, pelo que o decreto absolutório se impõe.

[...]

No que tange ao crime de
Ameaça
, os depoimentos se mostraram inconsistentes ante a sua ocorrência, pois as testemunhas não presenciaram as ameaças, apenas relataram o que lhes fora repassado pela vítima, que não compareceu em juízo para ratificar sua versão apresentada perante a autoridade policial.

[...]

Sendo assim, não há, portanto, provas suficientes para sustentar um decreto condenatório.

Pelo exposto, julgo improcedente a denúncia e ABSOLVO o réu MICHAEL BATISTA DA SILVA, já qualificado nos autos, dos crimes que lhe foram imputados, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.” (ID 18495463)

Com efeito, o conjunto de provas e fatos presente nos autos não se revela suficiente para comprovar, de forma inequívoca, que o apelante cometeu os atos criminosos descritos na denúncia. Isso se deve ao fato de que a vítima não confirmou o teor das declarações em juízo.

Nesse contexto, “é de se invocar a prevalência da dúvida se as provas quanto à autoria e dolo do apelante são frágeis e indiretas, insuficientes a autorizar a condenação criminal pelo delito de lesões corporais no âmbito doméstico/familiar” (TJMG,
ApCrim. 10637160067566001
, relator José Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado), 8ª Câmara Criminal, j. 21/05/2020).

Ademais, observa-se que os policiais atuaram como testemunhas indiretas, restringindo-se a relatar o que ouviram da vítima, sem fornecer esclarecimentos substanciais sobre a dinâmica dos fatos. Seus depoimentos limitaram-se a descrever as circunstâncias da abordagem realizada após a chegada no local dos delitos, sem esclarecer a suposta prática delituosa, sendo insuficientes para sustentar a condenação. Isso porque, embora a jurisprudência admita a validade da prova testemunhal indireta, é necessário que ela seja relevante e devidamente corroborada por outros elementos (TJDFT,
Apcrim n. 0703130-23.2021.8.07.0010
, Rela Desa. Edi Maria Coutinho Bizzi, 3ª Turma Recursal, j. 14.02.2023).

Desta feita, a despeito dos argumentos expendidos no recurso ministerial, após o cotejo da prova produzida nos autos, torna-se imperativo manter a absolvição do réu, à luz do art. 386, III e VII, do CPP.

Ante o exposto, diante das razões expostas, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/03/2025